Tribunal: TJDFT
Processo: 0004042-32.2019.8.07.0010
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-21

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. RESIDÊNCIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME. REJEIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TENTATIVA AFASTADA. CRIME CONSUMADO. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. CRITÉRIO DE AUMENTO NÃO JUSTIFICADO. READEQUAÇÃO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de furto qualificado previsto no art. 155, § 4o, incisos I e IV, do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o conjunto probatório é suficiente para embasar a condenação; (ii) o crime pode ser desclassificado para a modalidade tentada de furto; (iii) deve ser mantida a qualificadora do rompimento de obstáculo e do concurso de pessoas; e, (iv) a pena pode ser reduzida.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Demonstrada nos autos, de forma harmônica e coesa, a autoria e a materialidade do delito imputado ao réu, incabível falar-se em absolvição por insuficiência probatória, mormente quando o réu é preso em flagrante delito na posse do bem subtraído, o que foi confirmado pelo depoimento da vítima e das testemunhas.
4. Se a partir da análise de todos os elementos produzidos no curso da instrução verifica-se que a prova produzida, sob o crivo do contraditório, é segura e conclusiva no sentido de confirmar a responsabilidade criminal do réu, que, em unidade de desígnios e comunhão de esforços com seu comparsa, com ânimo de assenhoreamento definitivo, mediante rompimento de obstáculo e durante o repouso noturno, subtraíram, em proveito de ambos, um aparelho de som, mantém-se a condenação (art. 155, § 4o, incisos I e IV, do Código Penal).
5. O ordenamento jurídico brasileiro adotou a teoria da apprehensio ou amotio, segundo a qual os delitos de roubo ou de furto se consumam quando a coisa subtraída passa para o poder do agente, mesmo que durante um curto espaço de tempo, não se exigindo a posse mansa e pacífica, tampouco que o bem saia da esfera de vigilância da vítima.
6. No caso de existência de duas circunstâncias qualificadoras, uma delas deve ser utilizada para qualificar o delito, enquanto a outra pode ser utilizada na primeira fase da dosimetria da pena para valorar de forma negativa as circunstâncias do crime.
7. Não justificado na sentença o critério de exasperação da pena-base e sendo o utilizado dissonante da orientação jurisprudencial, deve haver readequação da pena.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.